Tribunal: TCU
Processo: 029.134/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1147/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres uniformes da SecexTCE e do Ministério Público/TCU emitidos nos autos (peças 11 a 14), em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal (ref. Contrato de Repasse 256.624-44/2008) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 029.134/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoel Mariano de Sousa (XXX.881.043-XX); Wellryk Oliveira Costa da Silva (XXX.688.473-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.